Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724984-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERIVALDO ALVES DE BRITO AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 60721411) interposto por GERIVALDO ALVES DE BRITO em face do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, ante decisão que indeferiu o pedido para realização de cirurgia (ID 60643728). No interregno em que o Agravante interpôs o presente recurso, a autoridade foi notificada, por oficial de justiça, a prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, sobretudo em relação à observância da posição que o Impetrante ocupa no sistema, e eventuais alterações em sua posição, bem como no fluxo da fila. Na petição constante do ID 60895250, a autoridade colacionou uma série de documentos, sem, contudo, que se possa observar da peça informações constantes da parte final do comando da decisão, que faz menção a “observância da posição que o Impetrante ocupa no sistema, e eventuais alterações em sua posição, bem como no fluxo da fila”. Diante de cenário e, considerando a instrumentalização de agravo interno, INTIME-SE a parte Agravada, COM URGÊNCIA E POR OFICIAL DE JUSTIÇA, para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2024 17:32:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador